Tribunal: TJSP
Processo: 0500614-86.2008.8.26.0318
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto pela Prefeitura Municipal de Leme contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal ajuizada em face de pessoa já

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto pela Prefeitura Municipal de Leme contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal ajuizada em face de pessoa já falecida, diante da impossibilidade de alteração do polo passivo conforme a Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado, considerando a ausência de comunicação do óbito ao Fisco e a alegada inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ.
III. Razões de Decidir
3. A execução fiscal foi ajuizada em face de pessoa já falecida antes da constituição do crédito tributário, impossibilitando a alteração do polo passivo para incluir espólio ou herdeiros, conforme jurisprudência do STJ.
4. A Súmula no 392 do STJ impede a modificação do sujeito passivo da execução, permitindo apenas a correção de erro material ou formal na certidão de dívida ativa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio quando o falecimento do contribuinte ocorre antes da constituição do crédito tributário. 2. A Súmula no 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 108 e 485, VI.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp no 178.713/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 21.08.2012, DJe 27.08.2012.